Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735352-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA MARTINS, AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA, SUED DA COSTA SILVA AGRAVADO: ROMILDA LOPES URUENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO PEREIRA MARTINS, AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA e SUED DA COSTA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712017-57.2020.8.07.0001), que tem como exequente ROMILDA LOPES URUENA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade face à ausência de publicação em nome do advogado constituído. (ID 104432529): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelos réus FERNANDO PEREIRA MARTINS, AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA, SUED DA COSTA SILVA. Alegam questão de ordem onde sustentam a nulidade face à ausência de publicação em nome do causídico constituído. No mérito, aduzem que houve excesso na execução. Que a quantia de R$ 114.852,37 reais, pretendida pelo credor, não levou em conta os já realizados pagamentos parciais, de Abril, Maio, Junho e Julho de 2020, referentes tanto à alugueis, quanto contas de água e IPTU. Informa que no mês de abril/2020, remanesce diferença de R$ 10.853,18 reais, em maio/2020 de R$ 5.733,00 reais, em junho/2020 houve pagamento integral do aluguel e em julho/2020 houve pagamento parcial até a data de desocupação, em 24 de julho, conforme termo de entrega de chaves. Aduzem que foi pago 50% do total de IPTU do ano de 2020, proporcional ao tempo de ocupação (de um total de R$ 5.009,62 reais, foram pagos R$ 2.504,81 reais). Logo, os únicos valores pendentes são referentes aos meses de abril e maio de 2020, em um total de R$ 16.586,18 reais, que atualizados conforme sentença, com multa de 10% e honorários de 10%, chegam ao total de R$ 25.805,19 reais. Efetuou depósito judicial de garantia do juízo do valor incontroverso de R$ 25.805,19 reais na conta ID 081100000010678434. Requer seja atribuído efeito suspensivo. Aberto vista à parte exequente, alegou que o excesso de execução deve ser apontado pelo Executado com a planilha discriminada e atualizada do débito. A simples impugnação genérica, não revela-se suficiente para o reconhecimento do excesso da execução, devendo a impugnação ser liminarmente rejeita. DECIDO. Quanto à questão de ordem levantada, esta não merece prosperar. Nada obstante não ter havido a alteração no sistema, no painel de acesso de terceiros, desde 21/01/2021, às 16:57, Dr. Paulo Otavio Nalini de Morais, OAB/GO 49.452, teve acesso, procurador participante do escritório dos réus, conforme atesta a nova procuração foi jungida dia 11/02/2021. Outrossim, na impugnação apresentada dia 20/04/2021, id 89442536, os advogados Iure de Castro Silva e Paulo Otavio Nalini de Morais demonstram que tinham ciência da tramitação e inclusive responderam às decisões. Ademais, no atual estágio de tecnologia da informação, no qual os advogados tem acesso imediato às decisões, intimação via sistema dos parceiros eletrônicos, via push, e-mail, aplicativos, sem mencionar o acesso ao processo 24 por dia, considerar apenas comunicações por DJe não se sustenta mais. Impende dar relevo ao fato da ocorrência da preclusão lógica no caso, incompatível com o interesse em recorrer, quando os réus realizam depósito do valor incontroverso, que resultou no reconhecimento parcial do pedido do credor. Tal fato também espanca a alegação de nulidade, posto que demonstra que não houve prejuízo. Portanto indefiro o pedido de questão de ordem, pois a irregularidade já foi sanada e não resultou prejuízo. O alegado excesso de execução prescinde de demonstração de seu quantum, sob pena de liminar rejeição da impugnação. No caso em tela, os executados apresentaram contra memória do valor que entendem devido na própria petição, juntando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, anexando recibos. Outrossim vislumbra-se configurados os fundamentos para a concessão do efeito suspensivo do cumprimento. Os requeridos lograram êxito em demonstrar a plausibilidade fático-jurídica de acolhimento do pedido suspensivo, tendo demonstrado o perigo de dano irreparável. Portanto acolho o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Por essas razões, acolho em parte a impugnação para determinar a suspensão do cumprimento até que se determine o valor exato do crédito do autor. Indefiro por ora o levantamento do depósito nos autos pela credora. Deverão os autos serem remetidos à Contadoria, para determinar o quantum, de acordo com a sentença e manifestação de ambas partes na impugnação e réplica. Com os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 15 dias. Int.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o juízo de primeiro grau reconhece a ausência de intimação do advogado via Pje, mas mantém a validade da sentença sob a hipótese de outro advogado que não o indicado na petição para intimações sob pena de nulidade ter acessado o processo e ter então tomado ciência do julgamento desfavorável, supondo, ainda, o conhecimento por outros meios, os quais não tem aplicabilidade porque o advogado não estava cadastrado no processo. Alegam que na ação de origem, no início, os agravantes eram representados pela Dr.a Laiza dos Santos Silva, única advogada cadastrada nos autos até a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, desde janeiro de 2021, a causídica acima nominada não mais representa os agravantes ou sua empresa, devidamente constituído o causídico ora subscritor em 11 de fevereiro de 2021, quando em petição dirigida ao juízo, requereu a intimação exclusivamente em nome do Dr. Iure de Castro Silva, sob pena de nulidade. Aduzem que a ausência de inclusão do advogado constituído nos autos, com pedido expresso de intimação exclusiva fez com que os agravantes não tomassem conhecimento do prolatar sentencial, ocasionando o trânsito em julgado, que culminou no cumprimento de sentença em voga. Asseveram que a sentença apenas estará apta à produção de efeitos contra os agravantes após a intimação do advogado que requereu a sua intimação exclusiva, sob pena de nulidade, pois é esta a exigência legal para que se tenha como válida a intimação. Sustentam que o risco ao resultado útil da demanda, por sua vez, é notório porque a execução, além de permeada de evidente excesso, há nos autos depósito do valor integral para fins de suspensão do cumprimento de sentença. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença instaurado na origem até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requerem seja reformada a decisão recorrida reconhecendo a nulidade dos atos posteriores ao pedido de intimação exclusivamente em nome do Dr. Iure de Castro Silva, OAB/GO 29.493, inclusive da sentença, reconhecendo a ausência de intimação válida sobre tais atos, determinando seja publicada novamente a sentença, reabrindo aos agravantes o prazo recursal, permitindo o exercício do contraditório (ID 30438327). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30438329). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, não foi efetuada a alteração do advogado dos agravantes, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau na decisão recorrida. Esse fato ocasionou a ausência de intimação do novo advogado dos agravantes, o Dr. Iure de Castro Silva, OAB/GO 29.493, para se manifestar em 15 dias sobre a reconvenção (ID 86915610). No entanto, os patronos dos agravantes logo em seguida apresentaram a “impugnação a contestação na reconvenção” de ID 89442537, o que comprova que tiveram ciência da intimação, bem como responderam às decisões. É cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC). No presente caso, restou clara a ausência de prejuízo tendo em vista que, após a intimação dos agravantes, o seu advogado apresentou impugnação, que foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, está mais do que clara a ausência de perigo na demora, por isso, deve-se aguardar o julgamento do recurso. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator